Tribunal: STF
Processo: ARE 1231136
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, mediante acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 176-192):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171, § 3°, DO CP. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO POR MORTE. FRAUDE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DO DANO INDEVIDA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA.
    1. O prazo prescricional para o beneficiário do crime de estelionato contra a Previdência Social, previsto no art. 171, § 3º, do CP, é contado a partir da data do último pagamento de benefício fraudulento auferido, quando cessou a ilegal percepção do benefício (cessação da permanência), nos termos do art. 111, III, do Código Penal.
    2. As provas colhidas no curso da instrução processual demonstraram cabalmente a prática do estelionato insculpido no art. 171, § 3º, do CP, não deixando margem a dúvidas de que a ré, livre e conscientemente, recebeu indevidamente benefício previdenciário de pensão por morte, tendo apresentado certidão de nascimento ideologicamente falsa em nome de sua filha menor, na qual constava que o segurado falecido Milton Soares Paiva era pai da sua filha, causando prejuízos aos legítimos beneficiários e ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. 
    3. Improcedência da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, em razão das dificuldades financeiras da ré, ante a ausência de provas robustas.
    4. Não vislumbrando circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada, mantida a fixação da pena -base no mínimo legal.
    5. Exclusão da condenação em reparação de danos fixada à ré, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando que tal preceito normativo teve sua redação alterada pela Lei 11.719/2008, posterior à data do recebimento indevido do benefício previdenciário, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade d mais grave.
    6. Apelação da ré parcialmente provida.” (eDOC 2, p. 191-192)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos e, de ofício, a Terceira Turma do TRF da 1ª Região declarou a extinção da punibilidade da ora recorrida em decorrência da prescrição na modalidade superveniente, mediante acórdão (eDOC 2, p. 222-229) que portou a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA.
    1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal (CPP, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material.
    2. No caso, não existem vícios a serem sanados no acórdão impugnado. A partir do trânsito em julgado é que este egrégio Tribunal poderia se manifestar sobre a prescrição.
    3. A prescrição é matéria de ordem pública, que deve ser apreciada em qualquer grau de jurisdição.
    4. A publicação da sentença, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, dá-se com a entrega dos autos pelo Juiz em Cartório (TRF1. ACR 2002.37.00.008706-3/MA; Quarta Turma; Rel. Desembargador Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes; unânime; eDJF1 de 20/01/2014, p. 26). 
    5. ‘O acórdão que somente confirma a sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal’ (STJ. AgRg no REsp 1509660/MG; Sexta Turma; Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; unânime; DJe de 29/05/2015).
    6. Nesse caso, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos (arts. 107, IV; 109, V, 110, caput, todos do Código Penal.
    7. Em razão disso, ocorreu a extinção da punibilidade da ré pela prescrição na modalidade superveniente, considerando que decorreram mais de 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória até a presente data. 
    8. Embargos de declaração rejeitados. Prescrição reconhecida de ofício.” (eDOC 2, p. 228-229) 
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 2, p. 253-262; eDOC 3, p. 1-26), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, caput e inciso III; 5º, caput, inciso LIV e § 2º, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 232-251).
    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 46-49). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3, p. 53-72) e do AREsp (eDOC 3, p. 73-104).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.477.090/PA, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (eDOC 3, p. 130-132). Após, a Quinta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 153-156) transitado em julgado aos 16.8.2019 (certidão; eDOC 3, p. 161). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do RE (eDOC 6, p. 1-5). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto as questões constitucionais levantadas no RE não foram objeto de decisão no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. É inafastável, pois, a incidência, no caso, das Súmulas STF 282 e 356. 
    Aliás, referido óbice foi bem percebido pelo Representante do MPF na manifestação contida no eDOC 6, p. 1-5. Assim, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Corte, destaco do parecer do Parquet federal:
    “Superado o óbice do reexame de provas, outro se apresenta ao conhecimento do RE. No que concerne ao requisito do prequestionamento, tem-se que o TRF1 assim fundamentou o reconhecimento da prescrição: 
    ‘(...)
    Por outro lado, em se tratando de matéria de ordem pública e tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, entendo pertinente a apreciação da matéria. Como se vê, a embargante pleiteia o reconhecimento da prescrição na modalidade superveniente. Dispõe o art.117 do Código Penal, na atual redação dada pela Lei n. 11.596/07: 
    'O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência' (destaquei).
    Destaca-se que a publicação da sentença para os fins do dispositivo acima mencionado, dá-se com a entrega dos autos pelo Juiz em Cartório (TRF1. ACR 2002.37.00.008706-3/MA; Quarta Turma;rel. Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes; unânime;e-DJF1 de 20/01/2014, p. 26). 
    E mais, a jurisprudência orienta que o acórdão que confirma a condenação não constitui marco interruptivo da prescrição. 
    Ao julgar à unanimidade o AGRREX 2008.38.02.003933- 1/MG, relator Desembargador Federal Cândido Ribeiro,e-DJF1 de30/07/2015,p. 878, a Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu: 
    PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PENA IN CONCRETO OCORREU ANTES MESMO DO INÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. ART. 112, I, DO CP ACÓRDÃO APENAS MANTEVE A PENA APLICADA EM SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO FOI INTERROMPIDO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
    1. O prazo prescricional de 4 (quatro )anos, correspondente à pena de 02 anos aplicada em sentença e mantida pelo Tribunal, transcorreu entre a data de publicação da sentença condenatória recorrível (em 05/02/2010 – fl.226) e o trânsito em julgado para a Acusação (ocorrido após 15 dias de sua intimação,em 20/02/2014, acerca do acórdão - fl. 289v).
    2. Antes mesmo que a pretensão executória estatal tivesse seu início, já havia transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional correspondente à pena in concreto, encontrando-se fulminada, assim, a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente, sobretudo porque, tendo apenas mantido a pena anteriormente aplicada,o acórdão do Tribunal não interrompeu a prescrição.
    3. Agravo regimental improvido.
    Este é o entendimento do STJ, conforme o seguinte aresto: 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 109 DO CP. ACÓRDÃO QUE MANTÉM CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURA MARCO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
    1. O acórdão que somente confirma a sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    2. Incidência das Súmulas 83 e 211/STJ.
    3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.(STJ. AgRgnoREsp1509660/MG; Sexta Turma; rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; unânime; Dje de 29/05/2015 - destaques nossos). 
    Passo à análise da controvérsia. 
    Em decorrência da prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do Código Penal,o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13(treze) dias-multa. 
    Na hipótese, considerando a sanção imposta ao embargante, tem-se prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V , do CP). 
    E mais, considerando que o acórdão condenatório apenas confirmou a condenação, não há se falar em interrupção do prazo prescricional no caso. 
    Dessa forma, tendo em vista o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória (10/12/2013-fl. 245) e apresente data, faz-se mister o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade superveniente, NOS termos do art. 110, caput, do Código Penal. 
    Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração e, de ofício, declaro extinta a punibilidade de Tatiana Cristina Gonçalves Duarte em relação à prática do crime acima mencionado, devido à prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto, na modalidade superveniente, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V, c/c o art. 110, caput, todos do Código Penal.
    (...)’ - destacou-se; f. 401/403. 
    Da leitura do trecho acima, não nos parece que o TRF1 tenha decidido a questão a luz de conteúdo de norma constitucional. 
    Em que pese a PRR1 argumentar no RE no sentido de que houve prequestionamento na forma do art. 1.025 do NCPC (f. 435/438), essa norma s.m.j., sustentaria, na espécie, prequestionamento caso opostos embargos de declaração ministeriais, visando a prequestionar matéria constitucional, contra o acórdão do TRF1 que, em aclaratórios da defesa, reconheceu, de ofício, a prescrição.
    O subscritor deste parecer concorda inteiramente com o mérito do presente RE, pois o acórdão que confirma condenação, em grau de apelo, pode, e deve, interromper a prescrição, tanto que o Pleno do STF já parece ter formado maioria nesse sentido, em HC afeto da 1ª T. ao Pleno (autos 176.473). 
    No entanto, referido HC não equivale, em que pese a autoridade da possível decisão pelo Pleno deste e. STF, a formal reconhecimento de repercussão geral, o que potencializa na espécie que não houve, aqui, o devido prequestionamento. 
    Se à defesa é sempre possível a concessão de HC de ofício no bojo de RE defensivo que não atenda aos requisitos específicos de conhecimento, não nos parece que o mesmo possa ser feito quando o RE é do MP. 
    Assim, não há como se conhecer do RE, ainda que a óbice diverso do apontado pelo TRF1. 
    Nesses termos, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do RE, ainda que a óbice diverso do apontado na origem.” (eDOC 6, p. 2-5; grifos originais) 
    Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente